Tribunal: TJMT
Processo: 0033444-35.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033444-35.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARANATA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.429.590/0001-26 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), LUDIMILA PAULA PEREIRA - CPF: 007.206.461-70 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), CONEXAO BRASIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.493.973/0001-06 (APELADO), ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS - CPF: 020.007.061-42 (ADVOGADO), LEANDRO JONAS FERREIRA - CPF: 026.820.221-46 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE PROTESTO - CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS - DIVERGÊNCIA SOBRE O PREÇO AJUSTADO PARA O FRETE - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA PELA CREDORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), a consignação em pagamento insuficiente não possui o efeito liberatório previsto nos arts. 539, §2o, e 546 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento c/c Desconstituição de Protesto julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende que a parte contrária não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à sua pretensão.

Acrescenta ser evidente que o preço ajustado pelo frete foi R$0,20 por quilograma de mercadoria transportada, e refuta a tese de existirem três possibilidades de cálculo para esse serviço.

Impugna a cláusula de prevalência do maior valor encontrado pela apelada por ser nula de pleno direito, com amparo no art. 51, X, do CDC.

Pugna pela reforma do
decisum
e procedência da lide.

Contrarrazões no ID no. 102727550.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os
arts. 539, §2o, e 546 do CPC
, sendo certa a obrigação, apenas o depósito do montante integral acarreta a desoneração do devedor e a consequente declaração judicial de satisfação do pagamento.

Os autos, além de chancelar as conclusões da sentença, mostra ser incontroversa a proposta de preço previamente encaminhada pela transportadora para a apelante (fl. 52 do ID n. 102729373 e fl. 51 do ID n. 102729374).

Logo, uma carga com origem em São Paulo e destinada a Cuiabá realmente poderia ter o respectivo frete calculado de três maneiras – 2,5% sobre o total da nota fiscal, a cobrança de mínima e fixa de R$45,00 ou a solicitação de R$0,20 por quilograma de mercadoria, prevalecendo o maior valor apurado.

A apelante não se atentou para essa parte do contrato, embora redigida de maneira destacada, como manda o §4o do art. 54 do CDC. Assim, a tabela de preço enviada pela parte contrária continha todas as informações necessárias para que a apelante pudesse com segurança decidir pela contratação ou não dos serviços prestados pela ré.

Cabia a ela demonstrar o fato constitutivo do direito arguido (art. 373, inciso I, do CPC), haja vista que, mesmo com a inversão do ônus da prova aparada pelo art. 6o, inciso VIII, do CDC, o consumidor não está isento de apresentar provas mínimas que corroborem a sua versão dos fatos.

Assim, está demonstrado tão somente o fato impeditivo do direito por ela reclamado, o que deixa evidente a prudência da sentença proferida e impede a condenação da parte contrária a arcar com os ônus da sucumbência.

A propósito:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO.
REQUISITOS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. LIMITE MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO). § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1.
A ação de consignação em pagamento é a via processual pela qual pode se valer o devedor para efetuar o pagamento, e, assim não sofrer os efeitos da mora, sempre que, por recusa injustificada do credor ou outros motivos que obstaculizem a realização de pagamento, não puder adimplir com os valores devidos
. Art. 335 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). 2.
Relativamente aos efeitos da consignação em pagamento, tem-se que, feito o depósito, liberado estará o devedor, cessando, com o desaparecimento do débito, os juros e os riscos, exceto, se for a ação julgada improcedente, haja vista que, nessa hipótese, o pagamento não se concretizou
. 3. “Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas, e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito.” – Art. 338 da Lei n.10.406/2002 (Código Civil). 4. A eventual majoração, em sede recursal, do quantum judicialmente estipulado, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015, não pode ultrapassar o limite máximo de 20% (vinte por cento). 5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.
(AP 0003541-63,2015,8,16,0141, 7a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, julgado em 06/08/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUBSCRITO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA OU DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - NEGATIVAÇÃO REGULAR
– CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AP no 201800731597, Numeração Única 0011944-96.2018.8.25.0001, 1a Câmara Cível, TJ/SE, Rel. Ruy Pinheiro da Silva, julgado em 17/12/2018, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021